Tribunal: TJMT
Processo: 1033384-93.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033384-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 703.747.771-01 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 703.747.771-01 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E

MORAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL.

TEMA 1240 STF. DANO MATERIAL.

DANO MORAL.

APLICABILIDADE CDC. ATRASO DE VOO.

VIAGEM INTERNACIONAL. CULPA EXCLUSIVA DA PASSAGEIRA.

AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

Cabia a empresa comprovar que a passageira deu causa ao não embarque no voo contratado,

porém não se desincumbiu.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A reparação por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1033384-93.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA

TAM LINHAS AEREAS S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA e TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, de sentença proferida pelo Juízo da 10ª

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Material e Moral, em que julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a apelante,
TAM LINHAS AÉEAS S.A.
,

ao pagamento de reparação do dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais, de 1% (um por cento), a partir do evento danoso, e

correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da

sentença, bem como o reembolso do valor de R$ 244,63 (duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três), corrigido pelo INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento), a partir do desembolso.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id.174991191).

A apelante,
TAM LINHAS AÉREAS S.A.,
defende a aplicação da Convenção de Montreal, porque a demanda envolve transporte aéreo internacional.

Assevera não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos material ou moral.

Aduz que a apelada, na condição de passageira,

também deve fazer a sua parte, verificando a documentação necessária, bem como realizar todos os procedimentos, a fim de obter os documentos para atingir seu objetivo. Desta forma, os passageiros que pretendem ingressar na Croácia, realizando conexão em diversos países, devem orientar-se pelas regras que emanam de todos os países em que passar, não podendo atribuir às companhias aéreas responsabilidade pela falta de observação ao que se refere a documentação necessária para o ato (viagem).

Argumenta que agiu no exercício regular de um direito, visando proteger o passageiro e seguir as normas de segurança atinentes ao caso.

Em momento algum agiu de má-fé ou dolo.

Reforça que não praticou nenhum ato ilícito e, por isso, deve ser afastada a reparação do dano moral, uma vez que a situação vivenciada decorreu da conduta da apelada.

Em momento algum a apelada sofreu constrangimento indevido, vexame, sofrimento ou humilhação.

Caso assim não entendam, que ao menos o valor da reparação do dano moral seja reduzida.

Discorda da condenação por dano material, uma vez que todos os prejuízos relatados pela apelada decorrem da não apresentação de documentos por ela própria, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o valor do dano moral. (id. 174991193)

A apelante,
LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA,
busca a majoração do dano moral. (id. 174991198)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 174991197 e 174991200)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelante,
LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA,
ajuizou ação de indenização por danos material e moral em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.,
e alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea da empresa apelante, de ida e volta, de São Paulo - SP à cidade de Zagreb, na Croácia, com previsão de sair às 22:50h, do dia 03.6.2021, chegada ao destino final às 22:15h do dia 04.6.2021. Frisa que faria conexão em Madrid – Espanha e Frankfurt – Alemanha, e que o tempo total para chegar ao destino seria de 18 (dezoito) horas, porém no momento do check-in, em São Paulo – SP, lhe informaram que não poderia ingressar no voo contratado, que sairia às 22:50hs, sendo realocada em outro voo operado pela requerida, sem qualquer justificativa. Informaram que o novo voo teria apenas uma conexão em Frankfurt, eliminando a conexão em Madrid, e que chegaria no mesmo dia e horário da passagem contratada pela autora. Ao chegar em

Frankfurt – Alemanha, às 16:25 do dia 04.6.2021, e tentar embarcar no voo, para a Zagreb, na Croácia, descobriu que voo seria para o dia 05.6.2021 às 20hs:45min. Aduz que a empresa não prestou nenhuma assistência nessas 28 (vinte e oito) horas que permaneceu no aeroporto em conexão.

Quanto ao voo de retorno ao Brasil que estava previsto para o dia 05.8.2021, também, foi cancelado pela parte requerida, tendo que abreviar sua estadia em seis dias.

Citada, a apelante,
TAM LINHAS AÉREAS S.A.,

contestou os termos da petição inicial, refutando os argumentos e pugnando pela improcedência dos pedidos.

Intimadas as partes, para manifestarem interesse na produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

Quanto a aplicação da convenção de Vársóvia e Montreal, a questão foi pacificada com o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, do Tema 1240 – ARE1.394.401/SP:
"Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional."

Sendo assim, aplica-se a Convenção de Varsóvia e

Montreal tão somente em relação ao dano material e o CDC em relação à reparação do dano moral.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DANO MORAL POR CANCELAMENTO DE VOO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. "No precedente firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210/STF) o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC." (AgInt no REsp 1944539/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/11/2021) 1.1. Na hipótese sub judice, a pretensão deduzida na origem diz respeito unicamente à imposição de dano moral por cancelamento de voo. Ausente regulação da matéria em acordo internacional, aplicam-se as normas do CDC. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.937.590/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 26/4/2022.)

Superada a questão, necessária a análise dos fatos.

O atraso na saída do voo de São Paulo que ocasionou o atraso de mais de 28h na chegada no país de destino, a Croácia, assim como a antecipação da data de retorno ao Brasil é incontroverso, porém a apelante,
TAM LINHAS AÉREAS S.A.,

alega culpa exclusiva da autora que não teria observado e providenciado a documentação necessária para adentrar nos países que tinha conexão e estão na Área Schengen, o que impediu o seu embarque no voo contratado.

No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Embora a apelante,
TAM LINHAS AÉREAS S.A.,

afirme que todo o imbróglio tenha ocorrido por culpa da autora, não fez prova nesse sentido.

O que se vê é que a autora foi realocada em outro voo e, em razão disso, sofreu alteração do itinerário estendendo sua viagem, além de ter sido alterado sem nenhuma justificativa o seu retorno para o Brasil.

A alegação de que a autora não providenciou a documentação para fazer as conexões nos países abrangidos pela Área Schengen não tem pertinência, tendo em vista que a autora embarcou no voo disponibilizado pela apelante,

TAM LINHAS AÉREAS S.A.,

fez as conexões e entrou no país destino de sua viagem, Croácia, conforme faz prova o passaporte da autora.

A título de ilustração, a respeito da responsabilidade dos fornecedores de serviços, em recente julgado no STJ – Resp 2.026.602-ES, a Ministra Nancy Andrighi fez a distinção entre o fator externo e interno em casos fortuitos.

Eis o trecho do voto:

“(...)

11. Consabidamente, mesmo diante de relação consumerista, na qual se adota a responsabilidade objetiva por acidentes de consumo, decorrentes do fato do produto ou do serviço, não se dispensa a comprovação do nexo causal. É preciso que se comprove que a fornecedora, por meio de sua atividade, deu causa ou, pelo menos, contribuiu para o evento danoso(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019).

12. Na teoria do risco criado, esse efeito de quebra da relação de causalidade é alcançado com o reconhecimento de que a causa do evento danoso é fato completamente estranho à atividade geradora de perigo social, o que culmina na
diferenciação entre os denominados fortuitos internos e fortuitos externos.

13.
Assim, admite-se a exoneração da responsabilidade quando ocorre fortuito externo à atividade empresarial desempenhada, isto é, evento imprevisível e totalmente alheio aos deveres anexos dos fornecedores e aos riscos por estes assumidos
. Lado outro, a manutenção da responsabilidade se dá na hipótese de fortuito interno, o qual é “considerado circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, porém conexa à atividade de fornecimento e, por isso, risco inerente à atividade do fornecedor”. Não exonera, portanto, a sua responsabilidade (MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019).

14.
O fortuito externo implica “impossibilidade absoluta” – em qualquer contexto fático abstrato, e não unicamente em uma situação fática específica – de que o risco inerente à atividade tenha se concretizado no dano, ao passo que o fortuito interno representa a “impossibilidade relativa” ou “impossibilidade para o agente” diante de uma específica situação concreta
(PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Responsabilidade Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 362).

15. O questionamento inerente a essa orientação deixa, então, de ser “se existe relação causal entre a conduta do empresário e o dano, mas sim se há pertinência entre o dano e o risco daquela atividade” (FRAZÃO, Ana. Risco Da Empresa e Caso Fortuito Externo. Civilística. a. 5, n. 1, 2016, p. 6).

16. Diante dessa distinção, em que a atribuição do dever de indenizar passa a depender da pertinência entre o dano e o risco da atividade, o conceito de fortuito interno reflete um padrão de comportamento, um standard de atuação, que representa “condições mínimas esperadas do exercício profissional”, e dentro dos quais a concretização dos riscos em dano é atribuível àquele que exerce a atividade (MELO, Diogo L. Machado de. Culpa Extracontratual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 182).

17. De acordo com essa concepção, devem ser definidas as condições objetivas esperadas de qualidade, tomadas no seu exercício, diante das quais determinado acontecimento lesivo será considerado um fortuito interno e, assim, incapaz de afastar o nexo causal. Essa definição dos limites dos riscos inerentes à atividade é essencial à verificação da possibilidade exonerar o titular da atividade de risco do dever de indenizar.”

Em análise dos autos, verifica-se que a apelante,
TAM LINHAS AÉREAS S.A.,
não comprovou a culpa exclusiva da autora e muito menos a impossibilidade de prestar o serviço de transporte aéreo nos termos contratados, em decorrência de caso fortuito interno ou externo.

Oportuna a transcrição de trecho da sentença:

“(...)

Não obstante as alegações da ré não resta comprovada que a parte autora foi impedida de ingressar no chamado Espaço Schengen ou que o cancelamento tenha ocorrido por razões da Pandemia por Covid-19, cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Convém registrar ainda ao ser intimada para especificação das provas postulou pelo julgamento antecipado a lide (id. 107542587).

E mais, o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil. (grifo nosso)

(...)

Não há dúvida que a ré falhou na prestação do serviço por ela oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, mesmo porque a requerida não comprovou suas alegações e, diante da comprovação da falha da companhia aérea na prestação de serviço, resta caracterizado o dever de indenizar da requerida.

Valendo-se do bom senso prático que deve ser aplicado ao caso concreto, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se aplicar um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Deve-se atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, sendo que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados.

No caso concreto, tratando-se de atraso de voo sem que se tenha notícia de outros prejuízos senão os que decorrem da coisa em si mesma (dano in re ipsa), tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se ajuste ao objetivo da sanção pecuniária.

Em relação ao dano material, a autora faz jus ao reembolso do valor que foi pago a título de alimentação, virtude dos transtornos ocasionados, vê-se que houve o pagamento do valor de R$ 244,63, conforme documentos de id. 66292530, que deverá ser restituído de forma simples.”

Dessa forma, esta configurada a falha na prestação do serviço. Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como estabelece o artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré/apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pela autora que teve sua chegada ao país de destino, a Croácia, atrasada em mais de 28h e o retorno ao Brasil antecipado em 6 (seis) dias, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso deve reparar a vítima.

O STJ assim tem decidido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO EM HAR MONIA COM PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao tema de definição do prazo de prescrição da pretensão de danos morais por atraso em vôo ser das normas de defesa do consumidor e não segundo as disposições da Convenção de Montreal, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

2. O óbice da Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto fundados na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.970.902/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Esta corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”
(Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

O caso retrata dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva da empresa aérea acarreta a ela o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

A Juíza da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aqui reside um dos objetos das razões recursais dos apelos, em que a apelante
TAM LINHAS AÉREAS S.A.,

almeja sua redução e a autora busca a majoração.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de viagem internacional em que houve atraso de mais de 28h na ida e antecipação de 6 (seis) dias do retorno, e está em consonância com o parâmetro adotado recentemente pelo STJ, de modo que deve ser mantido o valor da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (AgInt no AREsp n. 2.056.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023